Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. REGISTRO DE DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a Teoria da Asserção, quando as declarações exordiais do demandante evidenciarem a necessidade e utilidade da intervenção judicial na espécie, estará presente o interesse de agir. Preliminar de ausência de condição da ação rejeitada.
2. A prescrição, a despeito de não possuir o condão de fazer desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
3. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), tem-se que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicial, de modo que a declaração da inexigibilidade é medida que se impõe.
4. A inserção de dívida prescrita na plataforma SERASA LIMPA NOME configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito inexigível, devendo ser excluída.
5. O simples registro do nome na plataforma digital não interfere no Score do consumidor, nem, tampouco, caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes, porquanto a terceiros não é possível acessar dados das pessoas para verificação de contas atrasadas, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor, nem, tampouco, configurando método abusivo ou coercitivo de cobrança de débitos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.